Tribunal: TJSP
Processo: 1023319-30.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação ordinária para a conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Aplicação – Admissibilidade – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Sentença de improcedência da ação – Provimento do recurso dos autores, para o decreto de procedência da ação, consoante especificado.